Tribunal: STJ
Processo: 2032058-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726820 - SP(2024/0312909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERCIO LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LIRIA OLIVA BORGES DE PAULA
AGRAVANTE
: NICOLE OLIVA BORGES DE PAULA
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
JOÃO VICTOR QUAGGIO - SP301656
JESSICA FERNANDA XAVIER - SP433666
AGRAVADO
: ADRIANO LUCIO VARAVALLO
AGRAVADO
: ANDREIA VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO LÚCIO VARAVALLO - SP155758
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO.
DISPOSITIVO LEGAL SEM
SÚMULA 7/STJ.
COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, para fins de aplicação da teoria
menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de
Defesa do Consumidor), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência
do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados. Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos
legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica ensejaria o reexame
de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no recurso especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10f9005a-0500-4147-a423-8dcec70981ba

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10f9005a-0500-4147-a423-8dcec70981ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726820 - SP(2024/0312909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERCIO LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LIRIA OLIVA BORGES DE PAULA
AGRAVANTE
: NICOLE OLIVA BORGES DE PAULA
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
JOÃO VICTOR QUAGGIO - SP301656
JESSICA FERNANDA XAVIER - SP433666
AGRAVADO
: ADRIANO LUCIO VARAVALLO
AGRAVADO
: ANDREIA VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO LÚCIO VARAVALLO - SP155758
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO.
DISPOSITIVO LEGAL SEM
SÚMULA 7/STJ.
COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, para fins de aplicação da teoria
menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de
Defesa do Consumidor), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência
do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados. Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos
legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica ensejaria o reexame
de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no recurso especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ÉRCIO LUIZ DOMINGUES DOS
SANTOS, LÍRIA OLIVA BORGES DE PAULA e NICOLE OLIVA BORGES DE
PAULA contra a decisão singular de fls. 612-614 que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão a) da incidência da
acerca do preenchimento
Súmula 7/STJ
dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica e b) da incidência da
sobre a tese de que, por não estar em recuperação judicial ou falida,
Súmula 284/STF
não seria viável aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA54729226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: de24f7d3-4fc8-4f5a-969f-de31c671bb3b

Em suas razões, os agravantes afirmam que não incide a
no
Súmula 7/STJ
caso dos autos, porque a existência de bens penhoráveis seria incontroversa.
Defendem que a tese central do recurso especial é de que a dificuldade de
encontrar bens, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica com base na teoria menor.
Alegam que a Súmula
por sua vez, não deveria ter sido aplicada,
284/STF,
eis que os agravantes apontaram claramente a violação ao
§ 5o, do Código de
art. 28,
Defesa do Consumidor e indicaram que a mera ausência de bens livres não é
suficiente para dar suporte à desconsideração da personalidade jurídica, sendo
necessário haver insolvência.
Reiteram a argumentação no sentido de que o
§ 5o, do CDC foi
art. 28,
violado, pois exige insolvência, abuso ou fraude.
Impugnação apresentada às fls. 626-632, defendendo a manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, regulada no art. 28,
§ 5o, do CDC, não exige que a pessoa jurídica esteja em recuperação judicial ou
falência, tampouco que exista indícios de abuso ou fraude no caso concreto.
Exige-se apenas que a personalidade jurídica, no caso concreto, represente
um obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor. Vejam-se:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28, CAPUT, DO CDC). PEENCHIMENTO DOS
REQUISITOS.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, para fins de aplicação
da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o,
o estado de insolvência do
do CDC), basta que o consumidor demonstre
fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
. Precedentes.
ressarcimento dos prejuízos causados
2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que foram comprovados os
requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, em razão do
reconhecimento de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados à
consumidora por parte dos devedores diretos, bem como a demonstração da
confusão patrimonial entre as devedoras e a recorrente. Incidência da Súmula 83
do STJ.
3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se
concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54729226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: de24f7d3-4fc8-4f5a-969f-de31c671bb3b

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.689.488/SP,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
14/4/2025,
25/4/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
E
ART. 489
ART. 1.022
DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por empresas contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para novo julgamento sob o
prisma do Código de Defesa do Consumidor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido quanto à
aplicação do CDC e à análise das provas; (ii) é admissível avaliar o caso à luz da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto; e (iii)
deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao
TJDFT para novo julgamento.
3. A desobrigação do julgador de analisar todas as alegações das partes deve ser
temperada sob o aspecto multiplicidade (quantitativo) e linha errática (qualitativo)
delas, bem como pela preservação do contraditório como força motriz da
fundamentação, assegurando que todos os argumentos sejam considerados para
evitar omissões e garantir clareza e interpretação unívoca da decisão.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em casos que
envolvem a formação de grupo econômico, não se limita apenas à teoria maior. A
teoria menor, prevista no CDC, permite a desconsideração sempre que a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
5. A omissão do tribunal em abordar a questão sob a perspectiva consumerista
configura uma falha na prestação jurisdicional, especialmente em um contexto
onde a proteção ao consumidor é central. A análise das teorias maior e menor é
parte integrante do dever do juiz ao apreciar o caso, garantindo que a decisão seja
fundamentada e justa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.176.517/DF,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
12/8/2025,
15/8/2025,
No caso concreto, o Tribunal de origem assim se posicionou a respeito do
tema:
Ocorre que foram várias as tentativas de descobrir patrimônio da empresa
,
codevedora “Pamplona” passível de excussão que restaram infrutíferas
conforme descrito às f.
dos autos do cumprimento.
90/92
A indicação genérica de imóveis da pessoa jurídica apenas em embargos de
opostos pelos agravantes à decisão ora impugnada (f.
dos
declaração
154/170
autos principais) não se afigura como meio adequado para contrariar o aludido
decisório.
(...)
Inclusive, no mesmo julgamento se reconheceu a impossibilidade de obrigar os
exequentes a aceitarem a indicação de imóveis que estão indisponíveis por
força de decisão exarada em Ação Civil Pública.
Documento eletrônico VDA54729226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: de24f7d3-4fc8-4f5a-969f-de31c671bb3b

(...)
Cumpre repisar que a falta de indicação de bens suficientes à satisfação do
crédito, nos autos da execução e na condição de livres e desembaraçados,
revela-se como óbice incontornável ao ressarcimento dos prejuízos
, circunstância a autorizar, portanto, o alcance de bens
causados ao consumidor
de terceiros, no caso os sócios da devedora. (fls. 548-550, grifou-se).
Em síntese, o Tribunal de origem concluiu que houve indicação genérica de
bens e que tal patrimônio está indisponível por força de decisão judicial em outro
processo, o que inviabiliza a utilização dos ativos para pagamento dos credores.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao
preenchimento dos requisitos que autorizam a utilização da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, demandaria, necessariamente, o reexame
de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Por fim, nas razões do recurso especial, os agravantes defendem violação
ao
§ 5o, do CDC, sustentando que a sociedade não se encontra em
art. 28,
recuperação judicial ou falência, tampouco foi demonstrada fraude ou abuso da
personalidade jurídica.
Referido dispositivo afirma que "[t]ambém poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
Comparando as alegações trazidas pelos agravantes e o dispositivo legal
apontado como violado, percebe-se que este não possui conteúdo normativo apto a
amparar a tese agora defendida, visto que não prevê nenhum dos elementos citados
no recurso especial.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a
por analogia.
Súmula 284/STF,
Não existindo argumentos suficientes para modificação da decisão
agravada, deve ela ser mantida integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: de24f7d3-4fc8-4f5a-969f-de31c671bb3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.726.820 / SP
Número Registro: 2024/0312909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000848920218260058
00011065120228260058
10006976820168260058
11065120228260058
20320588520248260000 848920218260058 84892021826005800011065120228260058
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERCIO LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : LIRIA OLIVA BORGES DE PAULA
AGRAVANTE : NICOLE OLIVA BORGES DE PAULA
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
JOÃO VICTOR QUAGGIO - SP301656
JESSICA FERNANDA XAVIER - SP433666
AGRAVADO
: ADRIANO LUCIO VARAVALLO
AGRAVADO
: ANDREIA VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO LÚCIO VARAVALLO - SP155758
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERCIO LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : LIRIA OLIVA BORGES DE PAULA
AGRAVANTE : NICOLE OLIVA BORGES DE PAULA
Documento eletrônico VDA55078252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: 106e7384-1d27-4f07-b740-ccf4613c3d80

ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
JOÃO VICTOR QUAGGIO - SP301656
JESSICA FERNANDA XAVIER - SP433666
AGRAVADO
: ADRIANO LUCIO VARAVALLO
AGRAVADO
: ANDREIA VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO LÚCIO VARAVALLO - SP155758
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: 106e7384-1d27-4f07-b740-ccf4613c3d80